Tribunal: TJSP
Processo: 1044253-38.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Pretensão da autora à reforma. Ausência superveniente de interesse processual. Execução fiscal, referente ao mesmo crédito tributário, atacada por exceção de pré-executividade, acolhida por sentença já transitada em julgado. Autora desta ação que, ao interpor o presente recurso de apelação, não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Pretensão da autora à reforma. Ausência superveniente de interesse processual. Execução fiscal, referente ao mesmo crédito tributário, atacada por exceção de pré-executividade, acolhida por sentença já transitada em julgado. Autora desta ação que, ao interpor o presente recurso de apelação, não tinha mais interesse processual na demanda, pois sua pretensão de anulação do crédito fiscal já havia sido atingida. Condições da ação que podem analisadas de ofício pelo Juízo. Recurso não conhecido; ação anulatória extinta, sem análise de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.